Tribunal: CARF
Processo: 10680.724658/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724658/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.550 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SAINT PAUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/03/2010
SÚMULA CARF N° 77. VINCULANTE.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DE
TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL.
A decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, apenas formalizou uma
situação que já ocorrera de fato, tendo efeitos meramente declaratórios.
Tendo em vista que a contribuinte passou a sujeitar-se às normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral, foi realizado o lançamento para a constituição
do crédito tributário relativo às contribuições sociais de terceiros, previstas na
Legislação Previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724658/2010-32
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724658/2010-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 02-45.043 (fls. 154/156):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/03/2010
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS SEGURADOS.
A contribuição a cargo dos segurados é de responsabilidade das empresas
independentemente da situação perante o SIMPLES NACIONAL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.284.164-4 (fls.
03/36), consolidado em 26/11/2010, no valor Total de R$ 23.077,41, referente às Contribuições
Sociais Devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 49/76), temos que:
1. O contribuinte foi excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL através do Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/BHE no 0378/2010, de 03/11/2010, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG, o qual
estabelece, em seu artigo 2o, que a exclusão surte efeitos a partir de
01/07/2007;
2. As contribuições objeto do AI não foram descontadas das remunerações
pagas aos segurado, portanto, não se constituiu em apropriação indébita
previdenciária;
3. Os fatos geradores das contribuições lançadas foram:
a. As remunerações pagas e/ou creditadas a título de Pro Labore aos
sócios da empresa, apuradas no Livro Diário;
b. As remunerações pagas e/ou creditadas a segurados contribuintes
individuais que prestaram serviços à empresa, apuradas junto à
escrituração contábil, não declaradas em Folhas de Pagamento e
GFIP;
c. Os pagamentos de despesas relativas aos sócios da empresa,
conforme recibos de pagamento apresentados, não declarados em
Folhas de Pagamento e GFIP;
d. As remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados
Antônio Moreira Filho, Danielle Trindade Lemos e Leandra
Pinheiro Souza, apuradas junto à escrituração contábil, não
declarados em Folhas de Pagamento e GFIP;
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724658/2010-32

4. Foi aplicada a multa mais benéfica, consoante alínea “c” do inciso II do
art. 106 do Código Tributário Nacional - CTN.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 09/12/2010 (fl.
77) e, em 06/01/2011, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 90/91, instruída com
os documentos nas fls. 92 a 152, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-45.043, em 06/06/2013 a 6a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário apurado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
09/07/2013 (fl. 161) e, inconformado com a decisão prolatada em 31/07/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 164/174, onde, em síntese:
1. Preliminarmente argui a nulidade do lançamento realizado antes do
julgamento definitivo do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional;
2. No Mérito aduz a improcedência da ação fiscal sob o argumento de que
não restou configurada infração ao art. 28, III da Lei n°8.212/91, por
deixar de reter os 11% referente à contribuição a cargo dos segurados, em
razão de ainda permanece no regime simplificado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar - Nulidade do Lançamento Realizado Antes do Julgamento Definitivo do Ato
Declaratório de Exclusão
Afirma a Recorrente que o lançamento desrespeitou o regime de tributação ao
considerar a empresa já definitivamente desenquadrada do Simples Nacional quando não existe
exclusão definitiva.
Não assiste razão à Recorrente. A discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo de exclusão da empresa do Simples não impede que o lançamento seja constituído e
não enseja a sua nulidade, conforme entendimento sumulado abaixo transcrito:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724658/2010-32

Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Destaque-se ainda que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece as causas da nulidade dos atos administrativos, nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
constantes, sendo-lhe oportunizado a apresentação das razões de defesa e a juntada de
documentos que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições previdenciárias a cargo
dos segurados, correspondente à retenção de 11% sobre a base de cálculo/remuneração paga a
segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa, conforme o disposto nos
artigos art. 28, III, 30, inciso I, alíneas "a" e "b", e 33, parágrafo 5° da Lei n°8.212/91, relativa ao
período de jul/2007 a abr/2010.
A Recorrente pleiteia a improcedência da ação fiscal, alegando não configurar a
infração ao art. 28, III da Lei n°8.212/91, por deixar a empresa de reter 11% referente à
contribuição a cargo dos segurados, pois ainda permanece no regime simplificado.
Conforme se verifica do RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO, em
03 de novembro de 2010 foi declarada a exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), através do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no. 0378/2010, com
efeitos a partir de 01 de julho de 2007, por ter a contribuinte incorrido em situação de
impedimento à permanência nesse regime de tributação
Importante destacar que o processo administrativo no 15504.017453/2010-51, que
trata da exclusão da autuada do Regime do Simples Nacional foi julgado no CARF, em sessão
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.550 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724658/2010-32

realizada em 04 de agosto de 2020, tendo o colegiado, por unanimidade de votos, negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Assim, um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Federal é a tributação
pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a
decisão que exclui a empresa do Programa Simples Nacional, apenas tem o condão de formalizar
uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
Diante da análise dos documentos apresentados pela contribuinte e após pesquisa
nos sistemas disponibilizados da Receita Federal do Brasil, a fiscalização realizou o lançamento,
detalhado de forma minuciosa no Relatório Fiscal.
Nesse diapasão, o lançamento encontra-se em perfeita harmonia com o
ordenamento jurídico pátrio, razão porque não merece ser reformado.
Cabe ainda ressaltar que já foi feito o comparativo da multa mais benéfica,
conforme consta no relatório fiscal, o que será observado pela unidade preparadora por ocasião
da execução do julgado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital